Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-42.2019.8.11.0035
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000439-42.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO COUTO DE CARVALHO - CPF: 125.470.263-68 (APELANTE), JOAO BATISTA BARROS - CPF: 146.597.191-20 (ADVOGADO), RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS - CPF: 272.535.700-49 (APELADO), DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA - CPF: 046.087.301-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – PAGAMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – NÃO OUTORGA DA ESCRITURA PELO VENDEDOR – ARTIGO 476 CÓDIGO CIVIL - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO ACOLHIDA - VENDA COM CLÁUSULA
AD CORPUS
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Consoante dicção do artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

No Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, as partes convencionaram que o adimplemento da última prestação pelo Apelado depende do cumprimento da obrigação assumida pelo Apelante, ou seja, da outorga da Escritura Definitiva do bem.

Em que pese ao Apelante ter regularizado a Fazenda Santo Antônio junto ao INTERMAT e ter promovido o registro do imóvel em seu nome, não outorgou a Escritura Definitiva de Venda e Compra ao comprador/Apelado devido ao impasse quanto à área excedente, objeto de Ação de Reintegração de Posse em curso. Logo, não há ajustes a serem feitos na sentença.

A despeito de o Recorrido ter alegado nos
Embargos à Monitória
que o Instrumento Particular foi firmado com Cláusula
ad corpus
, o Julgador
a quo
não conheceu dessa questão por extrapolar o objeto da Monitória. Ausente, portanto, o interesse recursal do Apelante em debater o tema, se quem alegou a matéria não apresentou recurso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000439-42.2019.8.11.0035

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Antônio Couto de Carvalho
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Garças que acolheu os Embargos Monitórios opostos por
Rudolf Thoms Maria Aernoudts
e, via de consequência, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Apelante na
Ação Monitória,
condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

O Juiz sentenciante extinguiu, sem resolução do mérito, a Reconvenção apresentada por

Rudolf Thoms Maria Aernoudts
e condenou o Reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Apelante alega que o Juiz laborou em equívoco ao acolher a tese de “exceção do contrato não cumprido”, pois no Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes, está prevista a possibilidade de atraso na outorga da escritura pública.

Assegura que o registro da mencionada Escritura dependia do Título Definitivo da área que somente foi expedido

pelo INTERMAT em 26/05/2014.

Sustenta que providenciou o registro da área em 16/02/2018, tendo em vista a inércia do Apelado em relação a esta providência.

Pondera que a tese de Cláusula
ad corpus
não pode prosperar
“quer porque sequer foi ventilado/mencionado na contestação da reintegração, palco adequado, quer pela demonstração de enorme má-fé do Apelado, visto que o mesmo utiliza a área da posse como arrendatário desde junho de 2003, plantando grãos em toda sua extensão (id 24733828), portanto, tinha conhecimento prévio da extensão, caracterizando enriquecimento sem causa; quer porque a área de 200.3351 hectares estar localizada “fora” dos pontos e limites de confrontações”
.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença a fim de julgar procedente o pedido formulado na Ação Monitória.

Contrarrazões no ID. 110479738.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ao que consta no caderno processual,
Antônio Couto Carvalho
ingressou com
Ação Monitória
em face de
Rudolf Thomas Maria Aernoudts
alegando que, em 12/12/2005, firmaram Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda pelo qual o Autor vendeu ao Réu o imóvel rural com extensão de 501.42.09 hectares, pelo preço de R$ 1.075.000,00 (um milhão e setenta e cinco mil reais).

O adimplemento do negócio jurídico, segundo narrou, consta na Cláusula Segunda do Instrumento Particular e foi avençado em 50.000 (cinquenta mil) sacas de soja padrão CONCEX, a serem pagas de forma parcelada entre os anos de 2005 a 2009.

Aduziu que no Contrato está prevista a obrigação de o Autor outorgar ao Réu/Comprador a Escritura Definitiva de Venda e Compra,
“devendo, para isso, providenciarem, imediatamente, a competente regularização da área possessória em questão, junto ao Governo do Estado de Mato Grosso – INTERMAT”.
E, caso a providência não fosse concluída até 30/04/2009, o pagamento da última parcela de 12.500 (doze mil e quinhentas) sacas de soja seria suspenso.

Alegou que, em 31/03/2009, foi notificado pelo Réu a respeito da suspensão do pagamento.

Afirmou que, em 02/06/2009, por livre consenso entre as partes, o Réu efetuou o pagamento de 50% da última parcela, ou seja, entregou 6.250 (seis mil duzentos e cinquenta) sacas de soja, cujo valor, à época, correspondia a R$ 244.722,68 (duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos).

Asseverou que após a regularização da área junto ao INTERNAT (Processo administrativo nº 276083/2011), foi expedido o Título Definitivo nº 003.625 e, em 16/02/2018, a parte autora providenciou o registro da área total de 701.91.20 hectares, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Garças.

Aduziu que, posteriormente, notificou o Réu para proceder ao registro da área objeto da avença, contudo, a parte manifestou recusa e disse ter direito de receber o total da área, ou seja, 701.91.20 hectares.

Frisou que, inobstante tenha sido notificado, o Réu deixou de efetuar o pagamento de 50% da última parcela da avença (6.250 sacas de soja).

Salientou que, em virtude da averbação promovida pelo Réu na matrícula do imóvel, este vem exercendo irregularmente a posse de 501.42.09 hectares.

Posto isso, requereu que o Réu seja compelido a pagar R$ 434.375,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais) ou entregasse 6.250 sacas de soja, padrão CONCEX.

Intimado,
Rudolf Thomas Maria Aernoudts
opôs
Embargos à Monitória
(ID. 110479712). Em preliminar, arguiu carência da ação e conexão da Ação Monitória com a Ação de Reintegração de Posse (Código nº 59013). No mérito, alegou que o pagamento do saldo remanescente está condicionado à outorga da Escritura Pública definitiva, ou seja, ao cumprimento da avença pelo Autor, conforme prevê o artigo 476 do Código Civil.

Asseverou que o negócio jurídico foi firmado na modalidade e com cláusula
ad corpus
ou seja, sobre a totalidade do imóvel rural (Fazenda Santo Antônio) e, por isso, “
se após o georreferenciamento a área total medida e certificada da Fazenda Santo Antônio é maior ou menor, essa medida de extensão é desimportante, porque não haverá devolução do excesso e tampouco a complementação do preço fixado no contrato”
, a teor do que dispõe o artigo 500, § 3.º, do Código Civil.

Pugnou que os pedidos formulados pelo Embargado na Ação Monitória sejam julgados improcedentes.

Na mesma peça processual apresentou Reconvenção, sustentando o descumprimento contratual por parte do Autor, eis que não outorgou ao Reconvinte a Escritura Definitiva de Venda e Compra do imóvel rural. Requereu
“a total procedência do pedido reconvencional para, num primeiro momento, receber em depósito judicial a qualidade de 6.250 (seis mil duzentos e cinquenta) sacas de soja padrão Concex, à disposição do Juízo na unidade armazenadora de Alto Garças, e, num segundo momento, para determinar ao embargado-reconvindo a escrituração definitiva da Fazenda Santo Antônio, adquirida ad corpus, com o respectivo registro imobiliário, nos termos e para os fins dos artigos 108, 422, 500, §3º do Código Civil, e para condená-lo ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios correlatos à reconvenção (CPC, art. 85, §1º)”.

Réplica no ID. 110479716.

Intimados para especificação de provas que pretendiam produzir, o Autor manifestou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 110479728), enquanto que o Réu pediu depoimento pessoal do Embargado e oitiva de testemunhas (ID. 110479730).

Na sentença, o Juiz singular consignou que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC; rejeitou as preliminares arguidas por
Rudolf Thomas Maria Aernoudts
; acolheu a tese de exceção de contrato não cumprido arguida nos
Embargos à Monitória
e julgou improcedente o pleito formulado na
Ação Monitória
. Via de consequência, julgou extinta, sem resolução do mérito, a Reconvenção (ID. 110479731).

Inconformado, o Autor/Embargado
Antônio Couto de Carvalho
interpôs este Recurso de Apelação objetivando a reforma integral da sentença e que o pedido lançado na Ação Monitória seja inteiramente acolhido.

De acordo com a dicção do art. 700 do CPC, a admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de prova escrita sem eficácia de título executivo e limitada às obrigações de pagamento em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível, entrega de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

Na hipótese, consoante relatado, a Ação Monitória ajuizada pelo Apelante está fundada no inadimplemento parcial do Contrato de Compra e Venda celebrado entre as partes.

Do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural anexado no ID. 110483990, extrai-se da Cláusula Primeira que o negócio jurídico se refere ao imóvel rural denominado
Fazenda Santo Antônio
e foi firmado com cláusula expressa na modalidade
ad corpus:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Os VENDEDORES são senhores e legítimos proprietários de um imóvel rural, adquirido por DIREITO POSSESSÓRIO, há mais de 40 anos, consistente de uma sorte de terras pastais e lavradias, situada no município de Alto Garças-MT, no lugar denominado
FAZENDA SANTO ANTÔNIO
, com área superficial de 501.42.09 (QUINHENTOS E UM HECTARES, QUARENTA E DOIS ARES AE NOVE CENTIARES), com os seguintes limites e confrontações: “Partindo do marco M01, cravado em comum com as terras de propriedade de Izonel Rodrigues de Araújo, à margem direito do córrego Boa Vista; deste marco M01, segue pela referida margem do citado córrego rumo a sua jusante, acompanhando todas as suas curvaturas e tendo o seu leito como divisa natural, com os seguintes rumos e respectivas distâncias: M01/M02:27”42’00” – NE M02/M03: 67”10’00” – NE M03/M04: 30”42’00” – NE e 903,55 m; 880,40 m; 487,54 m, até o M04, cravado à margem direito do Córrego Boa Vista, em comum com terras de propriedade de Leonel Jacinto de Oliveira; deste marco M04, segue com esta última confrontação, com rumo de 68”19100” – Se a distância de 478,00 m até o ponto 11, cravado no alinhamento M04/M05 em comum com as terras de propriedade de Leonel Jacinto de Oliveira e terras da Fazenda Santo Antônio, destinas a regularização de desmatamento; deste ponto 11, segue com esta última confrontação, com os seguinte rumos e respectiva distâncias: P11/P10: 32”40’38” – SW: P10/P09: 33º16’07 – SW P09/P08: 66º59’20 – SW P08/P07: 27º31’24 – SW e 470,00m; 260,00 m; 820,00m; 640,00 m, até o ponto 07, cravado no alinhamento M06/M01, em comum com terras da Fazenda Santo Antônio, destinadas a regularização de desmatamento e as terras de propriedade de Izonel Rodrigues de Araújo; deste ponto 07, segue com esta última confrontação , com o rumo 73º45’00” – NW e a distância de 478,00 m, até o marco 01, marco inicial desta descrição. Os rumos constantes deste memorial descritivo são magnéticos, conforme consta do memorial descritivo datado de 12/03/2002, assinado pela agrimensora Dioney Soraia Barbosa de Souza – CREA-GO 1.990 – Visto 4.425-MT, onde, nesta oportunidade e através do presente instrumento contratual vendem e transferem, em sua totalidade, com
cláusula ad corpus
, esta área ao COMPROMITENTE COMPRADOR.
(sem destaque no original)

No que se refere ao preço e forma de pagamento, consta na Cláusula Segunda do Instrumento Particular o seguinte:

CLÁUSULA SEGUNDA: O preço do imóvel ora vendido, é de R$ 1.075,000,00 (hum milhão e setenta e cinco mil reais), sendo que R$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais) a título de benfeitorias e R$ 400,000,00 (quatrocentos mil reais) a título de terra nua, que será pago em 50.000 (cinquenta mil) sacas de soja, padrão CONCEX, em 05 parcelas, a saber: a PRIMEIRA 5.000 (cinco mil) saca, no ato da assinatura do presente instrumento; a SEGUNDA, 7.500 (sete mil e quinhentos) sacas, até 30 de abril de 2006; a TERCEIRA, 12.500 (doze mil e quinhentas) sacas, até 30 de abril de 2007; a QUARTA, 12.500,00 (doze mil e quinhentas) sacas, até 30 de abril de 2008;
a QUINTA e última, 12.500 (doze mil e quinhentas) sacas, até 30 de abril de 2009, ocasião em que o COMPROMITENTE COMPRADOR completará, integralmente, o pagamento da área comprada.

(sem destaque no original)

Além disso, de acordo com a Cláusula Quarta, o pagamento da última parcela foi condicionado à outorga da Escritura Definitiva do imóvel que, por sua vez, dependia da regularização fundiária pelo Governo do Estado de Mato Grosso,
verbis:

CLÁUSULA QUARTA:
Os VENDEDORES obrigam-se
, de forma expressa e formal, a
outorgarem ao COMPRADOR
, ou a quem este indicar, a competente
Escritura Definitiva de Venda e Compra
, devendo, para isso, providenciarem, imediatamente, a competente regularização da área possessória em questão, junto ao GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INTERMAT, 501.42.09 hectares (QUINHENTOS E UM HECTARES, QUARENTA E DOIS ARES E NOVE CENTIARES), descrita na Cláusula Primeira, cujas despesas de pauta e outras, correrão por sua conta.

PARÁGRAFO ÚNICO:
Caso a lavratura da escritura Definitiva não ocorra até a data de 30 de abril de 2009, será suspenso o pagamento da última parcela
, ou seja, a quantia de 12.500 (doze mil e quinhentas) sacas de soja, até a data da sua efetivação, salvo se os motivos forem alheios a vontade dos VENDEDORES, isto, porém, não os desobrigam a escriturar o COMPRADOR no momento que legalmente for possível.

Das razões dos
Embargos à Monitória
opostos pelo Apelado, extrai-se a confissão quanto ao inadimplemento de 50% da última parcela da avença, a qual corresponde a 6.250 sacas de soja.

Neste ponto, portanto, não há controvérsia, já que a
Ação Monitória
visa o recebimento desta mesma quantia.

Ao que se observa do Instrumento Particular, o cumprimento integral da obrigação assumida pelo Apelado quanto ao pagamento da última prestação até a data aprazada, ou seja, 30/04/2009, estava condicionado à outorga, pelo Apelante, da Escritura Definitiva de Venda e Compra ao Apelado. No entanto, após o georreferenciamento e constatada área maior, resiste ao cumprimento do que foi pactuado.

Nesse aspecto, não pairam dúvidas quanto ao descumprimento contratual por parte do Recorrente, pois, da leitura da Certidão de Inteiro Teor n.º 015.715-9CD/2.017 anexada no ID. 110483993, constata-se que, em
26/05/2014,
foi outorgado pelo Governo de Mato Grosso, por meio do INTERMAT, o Título Definitivo de Propriedade da
Fazenda Santo Antônio
ao Apelante. De outro lado, ao que se observa no ID. 110483994, em 16/02/2018, o Apelante procedeu ao registro do Imóvel em seu nome no Cartório do 1.º Ofício da Comarca de Alto Garças.

Importante destacar que o imóvel
sub judice,
à época da comercialização, dependia de regularização fundiária junto ao Governo Estadual e, somente com o Título Definitivo de Propriedade, é que o Recorrente poderia registrar a área em seu nome e, em seguida, formalizar a alienação ao Apelado mediante outorga da escritura.

Não é exagero repetir que, em decorrência da Cláusula Quarta do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural (ID. 110483990), o
Apelante

obrigou-se a outorgar ao Apelado a Escritura Definitiva de Venda e Compra até 30/04/2009.

Este prazo, ao que consta no paragrafo único da mesma Cláusula, somente não ensejaria a suspensão do pagamento da última parcela pelo Apelado se ficasse demonstrado que a lavratura da Escritura Definitiva não ocorreu por motivos alheios à vontade do vendedor e, nesse particular, o Apelante (vendedor) não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o artigo 373, I, do CPC.

Corroborando essa percepção, extrai-se da Cláusula Oitava do Instrumento Particular o dever do Apelante providenciar toda a documentação indispensável para a regularização fundiária do bem:

CLÁUSULA OITAVA: Correrá a cargo e sob a responsabilidade exclusiva dos VENDEDORES, as certidões negativas de ônus reais, legais e/ou convencionais; certidões de quitações fiscais; certidões negativas de distribuições de ações cíveis e certidões negativas de protestos de títulos comerciais de seus domicílios e da comarca da situação do imóvel; certidões de regularização da Receita Federal para alienação do imóvel; certidões negativa do IBAMA e o GEORREFERENCIAMENTO CERTIFICADO PELO INCRA, da área em questão, as quais deverão ser apresentados por ocasião da citada lavratura da escritura definitiva atualizadas.

Ainda na Cláusula Sétima, as partes convencionaram que, para o registro da Escritura Definitiva do imóvel, seria indispensável que o Apelante apresentasse todos os documentos exigidos pelo Tabelião/Registrador, sem olvidar o Licenciamento Ambiental em seu nome:

CLÁUSULA SÉTIMA: Na ocasião da escrituração definitiva da área objeto, os VENDEDORES se comprometem a apresentarem ao tabelião encarregado, todos os documentos que se tornarem necessários para sobredita lavratura e o consequente registro da aludida escritura, inclusivo o Licenciamento Ambiental Único em seu nome.

Diante desse cenário, para que afastar a responsabilidade do Apelante pelo descumprimento da avença firmada com o Recorrido, era seu dever comprovar que toda a documentação exigida pelo INTERMAT e pelo Cartório de Registro de Imóveis de Alto Garças foi entregue a tempo e modo; todavia, estas provas não compõem o conjunto probatório. Aliás, o Apelante não nega que não outorgou a escritura devido ao impasse quanto aos hectares excedentes e que, segundo afirma, estão fora da Fazenda negociada.

Por esses motivos, não há reparo a ser feito na sentença que reconheceu a exceção de contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, arguida pelo Apelado nos
Embargos à Monitória
, uma vez evidente que o pagamento do saldo remanescente da última prestação pelo Apelado (6.250 sacas de soja)
depende do cumprimento da obrigação assumida pelo Apelante
, ou seja, a outorga da Escritura Definitiva de Compra e Venda da área denominada Fazenda Santo Antonio:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Nesse sentido, colaciono precedente do TJDF:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. NÃO CUMPRIMENTO DO ACORDO POR AMBAS AS PARTES. 1. O instituto da exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476 do Código Civil, é postulado do direito obrigacional que prevê que o contratante inadimplente não pode exigir adimplemento da outra parte, mormente quando existir interdependência entre as obrigações. Dessa forma, não comprovado o cumprimento de sua parte na avença, não pode o apelante exigir o cumprimento da parte que cabe à apelada. 2. O acordo judicial para a divisão de bens decorrente de divórcio, no qual se estabeleceram obrigações para ambas as partes, possui natureza de contrato bilateral. Não havendo vício de vontade que o macule, deve prevalecer o que nele fora pactuado. 3. O prolongamento da situação litigiosa em torno do cumprimento de acordo judicial homologado em ação de divórcio, em virtude de inadimplemento de ambas as partes, não enseja compensação por danos morais a qualquer delas, porquanto contribuíram igualmente com a continuidade do litígio e os conseqüentes desgastes que dele decorrem. 4. Apelações conhecidas e não providas.
(TJDF. 0026626-28.2016.8.07.0001. Relatora Simone Lucindo. Julgado em 20/06/2018. 1ª Turma Cível. Publicado em 26/06/2018).

Dessume-se, pois, que a pretensão vertida na Ação Monitória pelo Autor/Recorrente, consistente no recebimento de R$ 434.375,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais) ou 6.250 sacas de soja padrão CONCEX, não merece guarida porque, inobstante tenha regularizado a área da Fazenda Santo Antônio junto ao INTERMAT e efetuado o registro do imóvel em seu nome no Cartório do 1.º Ofício da Comarca de Alto Garças, o qual após o georreferenciamento passou a ter a área de 701.91.20 hectares (matrícula nº 7.891), ainda
não
outorgou a Escritura Definitiva de Venda e Compra ao comprador/Apelado.

Registra-se, por fim, em que pese ao Apelante (Antônio) alegar que a Cláusula
ad corpus
não pode prevalecer, da leitura da sentença objurgada, verifica-se que a questão não foi conhecida pelo Juiz, ou seja, ao caso não foi aplicada ou levada em consideração a mencionada Cláusula, pelo motivo de que o Apelado não apresentou recurso.

Em outras palavras, a despeito de o Recorrido ter alegado nos
Embargos à Monitória
que o Instrumento Particular foi firmado com “cláusula
ad corpus
”, o Julgador
a quo
consignou:
“De mais a mais, deixo de conhecer da alegação do Embargante de que o negócio jurídico foi celebrado com cláusula ad corpus, sobre a totalidade do imóvel rural (Fazenda Santo Antônio), vez que tal pleito visa o reconhecimento de propriedade, incidindo na proibição do art. 557 do CPC”
.

Diante disso, não há interesse recursal do Apelante para o debate dessa matéria. Destarte, o objeto da Ação Monitória é o recebimento do saldo da última parcela pactuada, a qual ora se reconhece que não pode ser exigida enquanto não cumprida por inteiro a obrigação assumida pelo Apelante.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho hígida a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, § 11.º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022